Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-75.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019888-75.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (RECORRENTE), CAMILA BIAVA RODRIGUES - CPF: 031.163.701-92 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no

1019888-75.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop - MT.

RECORRENTE: JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA.

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DA DATA DO CONCURSO – MULTA PARA REMARCAÇÃO – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pleito da parte recorrente, em virtude do desconto devido de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
na remarcação das passagens aéreas, a título de multa, ante a alteração da data do concurso.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da revelia da parte recorrida.

Com efeito, é preciso destacar que a própria Lei n.o 9.099/95, ao dispor acerca do instituto da revelia processual, deixou ressalvada que, quanto aos seus efeitos, o juiz pode e deve considerar todo o arcabouço probatório constante dos autos, como se verifica no caso em testilha, senão vejamos:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Assim é da jurisprudência caseira:

Recurso Inominado no 1029809-34.2020.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Gloria.

Recorrente: RAFAEL MARIA IAMIN.

Recorrida: MATHEUS REIS PEREIRA.

Data do Julgamento: 12/11/2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET – ARREPENDIMENTO – FORA DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Conforme prevê o artigo 49 do CDC o consumidor possui o prazo de 7(sete) dias do ato recebimento do produto para exercer o direito ao arrependimento, o que não foi cumprido pelo reclamante no caso em comento.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1029809-34.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

2.

Da ilegalidade da cobrança de multa por cancelamento da passagem.

Saliento que, a revelia da empresa recorrida, como no caso dos autos, mesmo que reconhecida obriga a recorrente a demonstrar fatos constitutivos do direito pleiteado, todavia, não restou comprovado nos autos, merecendo ser rejeitada a pretensão recursal, diante dos documentos juntados aos autos que foi o próprio recorrente quem solicitou o cancelamento das passagens aéreas, em virtude da alteração da data de aplicação do concurso, sendo regular, portanto, a aplicação da clausula penal, não havendo o que se falar responsabilidade civil da empresa aérea.

3.

Do valor indenizatório.

Em face da ausência de responsabilidade civil da parte recorrida, rejeitar os pleitos judiciais da parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022